Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734203-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IURY RANDLEY DE SOUSA ROCHA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de recurso inominado, cujo tema em discussão diz respeito à abusividade (CDC, art. 39), ou não, da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. Em 24/03/2023, nos autos do processo n. 0719688-45.2022.8.07.0007, foi reconhecida a divergência de entendimento entre Turmas Recursais e suscitado incidente para que a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais decida se: "ante o disposto no art. 39, do CDC, o fornecimento de aparelho de telefonia celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido constitui prática abusiva passível de indenização". Assim, considerando que ainda não houve decisão quanto à admissão do referido incidente, aguarde-se a decisão do Il. Desembargador Presidente da TUJ. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator